Tribunal: TJDFT
Processo: 0707280-65.2021.8.07.0004
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0707280-65.2021.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SHAYENE ROCHA DOS SANTOS RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. DESPACHO Manifeste-se a recorrente quanto ao alegado pelo recorrido na petição precedente. Após, retornem os autos conclusos para julgamento do recurso. Prazo de 5 (cinco) dias úteis. Brasília/DF, 7 de janeiro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora